Tribunal: TJMT
Processo: 0003690-32.2018.8.11.0064
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003690-32.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEZIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 169.870.868-85 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MARIA JANETE BARBOSA MARTINS ARAUJO - CPF: 005.592.560-00 (APELANTE), JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS - CPF: 051.894.949-42 (APELANTE), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), MARCIA PAES DE BARROS - CPF: 893.222.661-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. COAUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE UMA CORR
É
.
RECURSO DESPROVIDO DOS DEMAIS
CORRÉUS
. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA
DA PENA
DESTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, c/c art. 29, ambos do Código Penal), em concurso de pessoas, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. As defesas pleitearam absolvições por negativa de autoria, ausência de provas e legítima defesa, bem como revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação dos apelantes por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (
ii
) analisar a suficiência das provas para absolver os réus sob alegação de negativa de autoria, legítima defesa e
in dubio pro reo
; e (
iii
) verificar a proporcionalidade da dosimetria das penas fixadas na sentença e eventual necessidade de readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos
probatórios
dos autos.

4. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelo Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito, Boletim
d
e Ocorrência e pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima em ambas as fases processuais.

5. A tentativa de descaracterização dos fatos mediante alegações isoladas de legítima defesa, ausência no local do crime e negativa de autoria não encontra respaldo suficiente nos autos, sendo frágeis as provas defensivas apresentadas.

6. Os relatos da vítima são confirmados por parte das declarações
prestadas pel
a
terceira
corré
na
fase inquisitorial e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com as agressões narradas.

7. Os documentos apresentados p
elo primeiro corréu
para sustentar seu álibi não demonstram de forma inequívoca sua ausência da cidade na data do crime, sendo insuficientes para afastar sua responsabilidade penal.

8. Não há qualquer indício probatório apto a sustentar a tese de agressões recíprocas ou de legítima defesa por parte d
a segunda corré
, cuja confissão parcial confirma sua participação ativa no delito.

9. A negativa de autoria d
a terceira corré
é infirmada pelos relatos consistentes da vítima e pelas declarações prestadas pela própria corré, ainda que na fase policial.

10. A dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo órgão jurisdicional competente, ainda que não suscitada expressamente pelas partes, sempre que constatada ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

11. A revisão das penas impõe-se diante da desproporcionalidade verificada na fração de aumento aplicada na primeira e segunda fases da dosimetria, em desconformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

12. A fração de 1/6 sobre a pena mínima foi adotada como parâmetro para valoração das circunstâncias judiciais e agravantes, com readequação das penas para os três corréus.

13. Em observância à vedação à
reformatio in pejus
, mantêm-se os regimes
de cumprimento da pena
iniciais abertos fixados na sentença.

14. É inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ, ante a natureza violenta do delito cometido no contexto da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido
da terceira corré
.
Recurso desprovido dos demais corréus. Adequação, de ofício, da dosimetria da pena.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima de violência doméstica, quando firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório e pode embasar condenação penal.

2. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime
é
cometido com violência contra mulher no âmbito doméstico, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ.

3. A dosimetria da pena pode ser revista de ofício em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, sempre que constatada ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena.

4. A readequação da dosimetria da pena impõe-se quando verificada desproporcionalidade na aplicação de frações de aumento, devendo-se adotar, como critério, a fração de 1/6 por circunstância judicial ou agravante negativa, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 29, 44, I, 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 129, § 9º; CPP, art. 386, IV e VII; CF/1988, art. 5º, LIII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023,
DJe
18.08.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 964972/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 14.04.2025,
DJe
24.04.2025; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 3ª Seção, j. 12.06.2024,
DJe
24.06.2024;
STJ, REsp 2159546/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024; TJMT,
ApC
1000711-42.2023.8.11.0020, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025; TJMT,
ApC
1024025-68.2023.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 3ª Câmara Criminal, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Eliézio

Alves de Araújo, Maria Janete Barbosa Martins Araújo e Jandira Terezinha Barbosa Martins
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o artigo 29 do mesmo diploma legal, em razão da prática de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n.º 11.340/2006, em concurso de pessoas.

Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2017, os apelantes, agindo em unidade de desígnios, ofenderam a integridade física da vítima
Márcia Paes de Barros,
causando-lhe múltiplas lesões. No dia seguinte, o apelante Eliézio teria proferido ameaças de morte contra a vítima, reforçando o clima de temor e violência no âmbito familiar.

Segundo a narrativa acusatória, Eliézio teria iniciado o ataque
ao
colidir com
s
eu veículo
contra
sua
também motocicleta)

conduzido pela vítima, ocasião em que Maria Janete e Jandira teriam
praticado
agressões físicas. Após os fatos, Jandira teria auxiliado na fuga dos envolvidos, demonstrando o liame subjetivo e a divisão de tarefas entre os réus.

Regularmente processados os autos, sobreveio sentença condenatória julgando procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os três acusados. Na dosimetria, o magistrado fixou a pena definitiva do réu Eliézio Alves de Araújo em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. À
s
ré
s
Maria Janete Barbosa Martins Araújo
e
Jandira Terezinha Barbosa Martins
, foi aplicada a pena de 10 (dez) meses de reclusão, também em regime inicial aberto.

Foi indeferida a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em razão da natureza violenta do delito e de se tratar de infração praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ.

Nas razões recursais, subscritas pelo advogado Átila Rodrigues Japiassu dos Santos, a defesa de Maria Janete sustenta que houve agressões recíprocas, limitando-se a apelante a se defender da vítima. Requer, por isso, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta. Aduz que a sentença não analisou adequadamente a tese de legítima defesa.

Quanto a Eliézio, argumenta que ele não participou do crime, por estar em viagem a trabalho na cidade de Tangará da Serra/MT na data dos fatos. Para tanto, juntou documentos da empresa
Transovel
Transportadora Ouro Verde Ltda., além de registros de tacógrafo, a fim de comprovar o álibi. Defende, assim, sua absolvição com fundamento no art. 386, IV, do CPP.

A defesa também questiona a fragilidade do conjunto probatório, sustentando que a
coapelante
Jandira, ex-cunhada de Eliézio e com quem possui declarada inimizade, prestou declarações na fase inquisitorial que não foram confirmadas em juízo, circunstância que inviabilizaria condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito (art. 155, CPP). Ao final, pugna pela absolvição de ambos os apelantes, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Por sua vez, a apelante Jandira, em razões subscritas pelo advogado Valmir de Souza Gimenes, sustenta
a tese de
negativa de autoria, afirmando não ter participado das agressões, mas apenas tentado apartar a briga. Ressalta a inexistência de testemunhas presenciais além da vítima e a contradição das versões apresentadas, o que geraria dúvida razoável sobre sua participação. Requer, portanto, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, para que seja aplicada reprimenda mais branda e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a primariedade da ré e a ausência de elementos que demonstrem maior gravidade de sua conduta. De forma alternativa, pede, ainda, a declaração de nulidade da sentença, caso sejam verificadas irregularidades processuais capazes de ter influenciado no resultado do julgamento, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento final.

O Ministério Público, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença. No tocante ao recurso de Eliézio e Maria Janete, sustenta que o conjunto probatório é firme e harmônico, destacando o depoimento judicial da vítima, as declarações prestadas na fase inquisitorial e o laudo pericial, todos aptos a comprovar a materialidade e a autoria. Argumenta que os documentos apresentados pela defesa de Eliézio não afastam sua responsabilidade, pois não comprovam de forma inequívoca sua ausência da cidade na data dos fatos. Ressalta, ainda, o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto ao recurso de Jandira, o Ministério Público também pugna pelo desprovimento, enfatizando que a vítima foi clara e coerente ao relatar a participação de todos os envolvidos, havendo elementos de prova que corroboram sua versão. Reforça que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando colhida sob contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos. Ao final, requer o improvimento de ambos os recursos, mantendo-se a condenação em primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, igualmente opinou pelo desprovimento dos recursos, entendendo que o conjunto probatório, composto por laudo pericial, depoimentos da vítima e declarações prestadas na fase inquisitorial, é suficiente para a manutenção da condenação. Reforça a existência de liame subjetivo e divisão de tarefas entre os apelantes, caracterizando a coautoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2017, por volta das 16h50
min.
, a vítima Márcia Paes de Barros trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendida por um
veículo ocupado
pelos réus Eliézio Alves de Araújo, Maria Janete Barbosa Martins Araújo e Jandira Terezinha Barbosa Martins.

Segundo a inicial acusatória, o veículo colidiu propositalmente com a motocicleta da vítima, derrubando-a ao solo. Na sequência, Eliézio, acompanhado de Maria Janete e Jandira, passou a agredi-la com socos, chutes e golpes desferidos com um capacete, enquanto a ofendida tentava se defender.

Durante a ação, Eliézio teria imobilizado a vítima, permitindo que Maria Janete e Jandira prosseguissem com as agressões. Após subtrair a motocicleta, Eliézio deixou o local, ao passo que Maria Janete e Jandira permaneceram desferindo golpes contra a vítima, que sofreu equimoses e escoriações em várias partes do corpo, conforme Laudo Pericial
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito.

A vítima relatou, ainda, que vinha sendo vigiada pelos apelantes, os quais aguardaram o momento em que ela saiu de casa para comprar leite, aproveitando-se da circunstância para executar o ataque.

No dia seguinte, 21 de novembro de 2017, Eliézio teria se dirigido à residência da vítima e a ameaçado de morte, afirmando que também mataria sua filha e sua neta caso procurasse a polícia.

Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, uma vez que Eliézio era ex-marido da vítima, enquanto Maria Janete, sua atual esposa, agiu em unidade de desígnios com ele, contando ainda com a colaboração de Jandira, irmã de Maria Janete.

Diante desses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), tendo todos os réus sido condenados, em primeira instância, a penas privativas de liberdade fixadas em regime inicial aberto.

Feita a exposição fática, passa-se a análise recursal.

I. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO C
ÓDIGO PENAL

A defesa técnica dos apelantes
Maria Janete
e
Eliézio
sustenta que não existem provas suficientes para embasar a condenação, pugnando pela
absolvição
de ambos. Em relação à Maria Janete, alega que ela teria agido em
legítima defesa
, afirmando que as agressões foram recíprocas e que apenas se defendeu da vítima, devendo, portanto, ser absolvida ou, subsidiariamente, ter a conduta desclassificada. Quanto a Eliézio, afirma que ele
não participou dos fatos
, pois, na data e horário do ocorrido, encontrava-se
em viagem a trabalho
na cidade de Tangará da Serra/MT, conforme documentos juntados aos autos, o que evidenciaria álibi capaz de afastar a imputação, nos termos do
art. 386, IV, do CPP
.

Ainda, a defesa técnica da apelante
Jandira
também pleiteia a
absolvição
, alegando
negativa de autoria
. Sustenta que não participou das agressões, limitando-se a tentar apartar a briga e retirar sua irmã do local, não havendo elementos probatórios que confirmem sua participação ativa na empreitada criminosa. Destaca a
ausência de testemunhas presenciais
, além da vítima, bem como as contradições nas versões apresentadas, o que geraria dúvida razoável em favor da ré. Requer, portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, para que seja absolvida com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
, por insuficiência de provas
.

Contudo, não assiste razão às defesas.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, uma vez que tais delitos, em regra, ocorrem em ambiente reservado, sem a presença de testemunhas presenciais, o que dificulta a produção de outras provas diretas.
Ressalte-se, que essa valoração exige que o relato da vítima seja coerente, firme e esteja em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
[...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim
d
e Ocorrência lavrado logo após os fatos (ID.
296534355, p. 7
), pelo Laudo
d
e Exame
d
e Corpo
d
e Delito (ID.
296534355, p. 29
), que constatou a presença de equimoses e escoriações em diversas partes do corpo da vítima, compatíveis com a narrativa por ela apresentada. Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca a ocorrência do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, inexistindo qualquer dúvida quanto à materialidade da infração penal.

No caso em apreço, a vítima relatou, tanto na fase policial (ID.
296534355, p. 12
) quanto em juízo (ID.
296534432
), que foi agredida por seu ex-marido, ora réu, em conjunto com a atual esposa dele e sua cunhada. Acrescentou, ainda, que, após as agressões sofridas, teve sua motocicleta subtraída pelos agressores.

Conforme se depreende dos referidos depoimentos, destacam-se os seguintes trechos:

Depoimento prestado na fase policial:

QUE na data de 20.11.2017, por volta das 16:50hs,a vítima trafegava de motocicleta YBR vermelha, placa KAI-2269, próximo a Empresa
Bred
a, momento em que um

veicul
o
, cor dourada, não sabe a placa, bateu na motocicleta da vítima, que caiu ao chão e sofreu escoriações pelo corpo;
QUE do referido veículo desceu o suspeito, a atual esposa por nome JANETE MARTINS e a irmã dela por nome

jOS
I
GIMENEZ, e todos os três agrediram a vítima com socos, pontapés e
"
capacetada
s
", que não sabe quem estava dirigindo o veículo; QUE conversou o suspeito pegou a motocicleta da vítima e não devolveu até o momento;
QUE a vítima já com seu advogado e foi orientada a descontar o valor da moto do valor que a vítima tem que pagar para o suspeito referente a partilha de bens; Esclarece a vítima que casou com o suspeito com comunhão universal de bens; QUE era viúva e possuía muitos bens; QUE ao divorciar o suspeito teve direito a R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais), valor este que a vítima vai quitar quando receber uma herança, acontece que o autor ainda queria a motocicleta e acabou tomando da vítima; Relata a vítima que tempos atrás descobriu que o autor responde crime de homicídio ocorrido em 2001, e acabou vendendo seus bens para o autor ajudar a pagar advogado; QUE na data de 21.11.2017, terça-feira, por volta das 15:00hs, o autor foi até a casa da vítima e a ameaçou dizendo "SE VOCÊ FOR NA DELEGACIA VOCÊ ESTA MORTA EU VOU MATAR VOCÊ SUA FILHA E SUA NETA"; QUE a vítima tem
muito
medo que o autor cumpra com as ameaças, vez que já matou o próprio cunhado, como também no ano passado agrediu a filha da declarante e sua neta, porém não o denunciaram a polícia; QUE A VÍTIMA DESEJA REPRESENTAR ELIEZIO ALVES DE ARAUJO PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS;

Depoimento prestado em juízo:

[...]
Márcia: Sim. Eles chegaram, eu estava descendo o Breda.
Eles vinham vindo de baixo para cima, eu descendo, eles me enfiaram o carro na
na
frente, bateram na moto, encostaram perto de mim, desceram os três uma vez do
do
carro, ele me segurando, querendo a moto e a moto... eles sabiam que a moto era minha.
Quando eu
casei
com ele, ele não tinha moto, eu passei a moto no nome dele por... porque eu estava com uma causa na justiça, não podia ter nada no meu nome.
Ele pegou a moto, ele querendo a moto, falando que a moto era dele, ela me xingando de vagabunda, me batendo... foi um... olha, foi uma coisa que eu não quero nem lembrar. Eu estou aqui falando, não sei se vocês estão vendo que eu estou numa tremedeira, eu estou passando mal.
..
[
...]

[...] Promotor: Perfeito. E aí o que que aconteceu? Explica certinho
pra
gente.

Márcia: Aí ele estava com certeza ele estava me vigiando lá, ele e as duas mulheres, viu eu saindo com moto, com a moto, e
foi atrás e me jogou o carro em cima de mim,
porque
o que que ele estava fazendo lá na rua da minha casa? Ele não mora lá mais. Ele jogou o carro em cima de mim, me pegou, me bateu, me aprontou o que aprontou...

Promotor: Isso. Vamos com calma.

Márcia: ... me roubou a moto.

Promotor: Calma.
Eh
, vai devagar, pera um pouquinho, dona Márcia. Fica tranquila aí,
tá
?
Eh
, a senhora aqui é a vítima, então não precisa ficar nervosa não. Eh, a senhora, lá no seu depoimento na delegacia, a senhora disse que não viu quem dirigiu o carro, mas que desceram os três, o
o

Eliezio
, a senhora identificou, a Maria Janete e a Jandira. Os três. É Jandira Teresinha Barbosa? Acho que ela está com apelido aqui, né, no... Ela está com o apelido, Jade, está assim. Eu não sei... Márcia: Não sei, eu acho que o nome da moça lá era... talvez seja esse mesmo, não sei, mas não era... não era esse o nome dela.

Promotor:
É, aqui consta que ela é irmã da Maria Janete.

Márcia:
É a irmã mesmo, é a irmã, isso.

Promotor:
Tá
. Aí a senhora viu o
Eliezio
bater na senhora?

Márcia:
Sim, muito.

Promotor:
Perfeito. E as... e as duas mulheres também
?

Márcia:
Isso eu tenho, isso eu tenho
certeza absoluta
.

Promotor:
Tá
. Ele segurava a senhora para as outras bater? Como que é?

Márcia:
Foi no exato momento que sim.

Promotor: Perfeito.
E o que que aconteceu?

Márcia:
Aí depois ele saiu com a moto, foi embora. Ligou na moto, foi embora, e as duas ficaram me batendo. E ele foi embora. E ele falou, quando ele parou e montou na moto, foi embora, ele falou para... ele
mandou elas
saírem e se virem.

Ele foi embora e elas continuaram me batendo. Mas ele me falou: "Vamos embora, vamos embora, vamos embora!" e só que elas não foram, elas continuaram me batendo.

Promotor: Perfeito.
E a senhora tem alguma dúvida que era o senhor
E
liezio

que agrediu a senhora?

Márcia:
Dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Foi ele e elas duas, com certeza.

Promotor:
E a Maria Janete, a senhora conhece também?

Márcia:
Sim.

Promotor:
Foi ela?

Márcia:
Foi ela.

Promotor:
E essa Jandira aqui que a senhora não sabe o nome, mas era a irmã da Maria Janete que agrediu?

Márcia:
É. E no dia que eu fui pegar a medida protetiva, no dia que saiu a medida protetiva, que o doutor
Waltenir
me ajudou a fazer tudo isso aí, que estava comigo, e no dia que eu fui pegar a medida protetiva, essa irmã da
da
Janete estava lá no Fórum tentando pegar a medida protetiva na minha frente.
[...]

Consoante o depoimento da vítima e, em parte, corroborando suas declarações, a corré Jandira Terezinha Barbosa Martins
Guimenez
afirmou, na fase policial (ID. 296534355, p. 73) — não obstante sua ausência em juízo, razão pela qual foi declarada revel — que conduziu os demais corréus até o local onde se encontrava a vítima, oportunidade em que eles a agrediram:

QUE interrogada conta que a
irma
, MARIA JANETE, de repente apareceu com um homem morando na casa dela e dizia que era seu namorado, que a família nem sabia quem era ele, e muito menos que ela tinha um namorado. QUE depois souberam que MARIA JANETE foi amante de ELIÉZIO por um ano até que ele se separou da esposa, MARIA PAES DE BARROS, e foi morar com MARIA JANETE. QUE MARIA JANETE é muito complicada e que a mãe delas, LEONI TEREZINHA BARBOSA MARTINS tem medidas protetivas em desfavor da própria filha por agressão, embriaguez e chantagem para conseguir dinheiro da própria mãe e outras situações QUE a interrogada relata que no dia dos fatos, a
irm
MARIA JANETE pediu que levasse ELA e o marido ELIEZIO no Bairro Parque Universitário, para que ELIÉZIO resolvesse um assunto, mas a interrogada não perguntou do que se tratava. QUE ao chegar no referido Bairro, parou o carro na porta de uma casa, orientada pelo ELIÉZIO, que a irmã e o cunhado desceram do carro,
ea
interrogada continuou dentro do carro. QUE ELIÉZIO e MARIA JANETE entraram dentro do quintal da casa, que não tinha portão, que
e
tinha uma motocicleta no quintal. QUE de dentro da casa saiu uma mulher que ela não conhecia, e nem sabia de quem se tratava.
QUE a mulher já saiu gritando:" COMO QUE ELE TEVE CORAGEM DE LEVAR A AMANTE DENTRO DA CASA DELA", e ELIÉZIO começou a agredir a mulher e MARIA JANETE também agredia a mulher. QUE ELIÉZIO dava "
capacetada
"(batia com o capacete) na mulher, e MARIA JANETE batia com socos e chutes na mulher. QUE a mulher tentava se defender das agressões, e que a mulher apenas dizia: "RESPEITA MEU NETO". QUE ELIÉZIO tentava tomar as chaves da motocicleta que estava no bolso
do shorts
da tal mulher, que para isso o cunhado e a
irm
rasgaram a roupa da tal mulher. a ponto que deixaram ela apenas de calcinha e sutiã e toda arranhada.
QUE dentro da casa havia uma criança chorando muito, agitada com a situação dos gritos, pancadaria.
QUE ELIÉZIO gritava o tempo todo que iria matar a mulher e
por
fogo na casa com ela dentro, que MARIA JANETE também dizia:" sua vagabunda, biscate, você merece morrer". QUE vendo a situação de dentro do carro a interrogada desceu do veículo e tentou separar a briga, mas ela não conseguia. QUE quando ELIÉZIO conseguiu a chave da motocicleta ele saiu em alta velocidade com a moto e sem capacete, e MARIA JANETE ficou ainda agredindo a mulher, momento que a interrogada conseguiu segurar a irmã e empurrar ela para o banco de trás do carro e irem embora do local.
QUE no caminho de volta a interrogada questionou MARIA JANETE o que ela estava fazendo, a irmã respondeu que: " na separação a moto havia iria ficar com ELIÉZIO e a mulher não queria entregar e por isso eles foram para buscar da mulher". QUE a interrogada avisou a irmã que se a citasse na situação, e ela fosse chamada na delegacia ela iria contar toda a verdade, que os dois foram na casa da mulher para agredi-la. QUE sobre as intimações anteriores ela afirma que nem sua irmã e nem seu cunhado lhe entregaram as intimações, que quando seu esposo recebeu a intimação ele lhe entregou e ela compareceu a esta especializada na data certa.

Assim
,
ainda que se identifiquem certas inconsistências periféricas nos depoimentos da corré e da vítima, ambos se revelam convergentes e enfáticos quanto à presença dos três corréus no momento das agressões, mencionando, inclusive, as “
capacetadas
” desferidas contra a vítima, bem como o fato de os agressores terem subtraído sua motocicleta
.

Ademais, os documentos apresentados pela empresa na qual o réu Eliézio trabalhava, juntados pela defesa sob o ID
296534441
, não possuem força probatória suficiente para demonstrar, com segurança, que o acusado não se encontrava na cidade na data dos fatos. Isso porque os registros de controle de viagem indicam apenas deslocamentos em datas anterior (18/11/2017) e posterior (23/11/2017) ao crime, sem comprovação de que estivesse efetivamente em serviço no momento exato da infração penal.

No que tange
à corré
Maria Janete,

ao contrário d
o que sustenta a defesa,

não há qualquer elemento nos autos que indique a ocorrência de agressões recíprocas ou a prática de legítima defesa. Isso porque inexiste, no processo, qualquer laudo ou exame pericial que comprove que a referida corré tenha sofrido lesões na ocasião dos fatos, ao contrário da vítima, cuja condição encontra-se devidamente atestada no laudo pericial constante dos autos (ID
296534355, p. 29
). Ressalte-se que apenas o depoimento da própria corré faz referência à suposta ocorrência de agressões recíprocas, alegadamente iniciadas por provocação da vítima
,
versão esta que se mostra isolada e em dissonância com os demais testemunhos colhidos, especialmente os da vítima e da corré Jandira.

No tocante
à corré
Jandira, as alegações de negativa de autoria igualmente não se sustentam. A vítima foi categórica ao afirmar, tanto na fase policial quanto em juízo, que a referida corré participou ativamente das agressões. Suas declarações mostram-se coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive com o depoimento prestado por sua irmã
e também
corré, Maria Janete (ID
.

296534432
), que confirmou que ambas agrediram a vítima.

Ressalte-se que, em crimes praticados no âmbito doméstico, frequentemente cometidos na clandestinidade, não se exige a presença de múltiplas testemunhas presenciais, sendo suficiente que os relatos da vítima encontrem respaldo em outros elementos constantes dos autos. No presente caso, tal respaldo se verifica nos depoimentos complementares e harmônicos entre si, bem como no laudo pericial que atesta a existência de lesões na vítima.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Lesão

corporal
no âmbito
doméstico
. Absolvição.
Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova.
Dano moral mantido. Recurso não provido.
[...]
III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de
lesão

corporal
encontram-se comprovadas por laudo pericial e prontuário médico, que atestam as
lesões
sofridas e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por declarações de testemunhas/informantes. 4. Incabível a alegação de absolvição por existência de agressões recíprocas, seja por carência de prova nesse sentido, seja pela desproporcionalidade de eventual reação da acusada, estando ausentes os requisitos da legítima defesa e vedada a compensação de culpas no Direito Penal
. (N.U 1000711-42.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
.
LESÃO

CORPORAL
.
AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM LAUDO PERICIAL.
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em casos de
violência

doméstica
, possui especial relevância e pode fundamentar condenação quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais. 4. A vítima apresentou versão consistente dos fatos nas fases inquisitorial e judicial, confirmada por laudos médicos que atestaram
lesões
compatíveis com os relatos, tanto em relação a ela quanto à criança envolvida.
[...] Tese de julgamento:
A palavra da vítima de
violência

doméstica
, quando coerente e respaldada por laudos periciais, é suficiente para embasar condenação penal.
(N.U 1024025-68.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).

Dessa forma, inexiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva
,
a
qual restou
evidenciada pelos próprios relatos prestados pelos corréus e pela vítima. Ainda que os corréus tenham negado sua participação direta nas agressões — possivelmente com o intuito de se eximirem da responsabilidade penal —, com exceção de Maria Janete, que admitiu tê-las praticado, os depoimentos
são concordes
entre si
ao
situar os três acusados na cena do crime, sendo que uns imputam aos outros a prática das agressões. Soma-se a isso o reconhecimento inequívoco, pela vítima, de todos como seus agressores.

Rejeitam-se, portanto, os pleitos absolutórios formulados pelas defesas, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, cometido no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. DO PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa técnica da apelante Jandira Terezinha Barbosa Martins pleiteia a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a reprimenda deve refletir sua condição de primariedade e bons antecedentes, com consequente redução proporcional do
quantum
aplicado.

O pleito merece acolhimento.

Ressalta-se ainda, que, e
mbora os corréus Eliézio e Maria Janete não tenham suscitado expressamente a matéria, a dosimetria da pena constitui questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pela instância superior, quando constatada ilegalidade.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Ingresso em residência da vítima. Condenação mantida.
Dosimetria
ajustada de
ofício
.
(N.U 0014927-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR PERITO OFICIAL E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (ART. 42, LEI 11.343/2006). REINCIDÊNCIA.
REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUSTAS PROCESSUAIS: CONDENAÇÃO MANTIDA COM POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DO CORRÉU.
READEQUAÇÃO EX OFFICIO DAS PENAS DE AMBOS OS RECORRENTES.
(N.U 0009307-63.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
P
ublicado

no DJE 11/09/2025).

Dessa forma, p
assa-se a análise das dosimetrias das penas dos corréus.

Eliézio Alves de Araújo

Na primeira fase da dosimetria da pena, etapa em que se fixa a pena-base mediante a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o juízo
a quo
valorou negativamente, de forma acertada, três vetores, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença:

[...] A culpabilidade O grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, extrapolando o tipo penal. O réu, além de agredir, agiu de forma premeditada e com abuso de força, utilizando-se de um veículo para derrubar a vítima. Assim, elevo a pena em 02 (dois) meses. O réu ostenta maus antecedentes. Conforme consta nos autos, responde à execução de pena nº 2001369-80.2023.8.11.0042, por crime de homicídio, cujo trânsito em julgado ocorreu em data posterior aos fatos deste feito, mas anterior a esta sentença. Tal condenação, embora não configure reincidência, é apta a macular seus antecedentes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, acresço à pena 02 (dois) meses. A personalidade e à conduta social do réu são relacionados aos antecedentes. Os motivos relacionam-se aos desentendimentos patrimoniais e afetivos decorrentes do fim do relacionamento, o que já é inerente ao contexto de violência doméstica. Às circunstâncias do crime merecem destaque, pela forma como a vítima foi emboscada e agredida em via pública. Portanto, elevo a pena em 02 (dois) meses. As consequências são normais ao tipo, vez que
houveram
lesões leves. A vítima em nada contribuiu com os fatos. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) meses de reclusão. [...]
.

Contudo, observa-se que a quantidade de pena exasperada se mostra desproporcional ao caso concreto e não guarda consonância com os critérios doutrinários e jurisprudenciais usualmente adotados, seja pela fração de 1/6 sobre a pena mínima, seja pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO.
OMISSÃO.
DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
3. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/4 para cada vetorial negativada sem motivação suficiente. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 964972 SP 2024/0456208-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025)
.

Diante disso, mantém-se a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, mas aplica-se, para cada uma, a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 3 meses, resultando em um acréscimo de 15 dias por vetorial negativada, totalizando 45 dias de aumento. Assim, a pena-base deve ser fixada em 4 meses e 15 dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos
arts
. 61 e 65 do Código Penal, verifica-se a inexistência de atenuantes e a consideração, pelo juízo
a quo
, da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), o que resultou no acréscimo de 3 (três) meses à pena-base.

Embora seja admissível a incidência simultânea da referida agravante com o tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento aplicada mostra-se excessiva, devendo ser ajustada aos parâmetros normalmente utilizados pelos tribunais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...
]
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal ( CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código
, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). (REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/6/2024,
DJe
24/6/2024).

Dessa forma, adota-se a fração de 1/6 sobre a pena-base, parâmetro usualmente aceito pela jurisprudência, resultando em acréscimo de 22 (vinte e dois) dias. Assim, partindo-se da pena-base de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, obtém-se a pena intermediária de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, relativa à análise das causas de aumento e de diminuição da pena, verifica-se que não incide nenhuma delas no caso em apreço. Assim, torno definitiva a pena em 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o réu faria jus ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do art. 59 do mesmo diploma legal. Entretanto, foi-lhe fixado o regime inicial aberto, e a adequação para regime mais gravoso configuraria
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

4. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.
Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus.
(
AgRg
no HC n. 988.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.).

Assim, mantém-se o regime inicial aberto, em observância à vedação à
reformatio in pejus
.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que o réu não faz jus a tal benefício, uma vez que o delito foi cometido mediante violência contra pessoa, em especial contra mulher, circunstância que atrai a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, bem como a orientação firmada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Logo, fixa-se a pena em 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Maria Janete Barbosa Martins

Na primeira fase da dosimetria da pena, etapa em que se fixa a pena-base mediante a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o juízo
a quo
valorou negativamente, de forma acertada, dois vetores, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença:

A culpabilidade da conduta é acentuada, extrapolando o tipo penal. A ré, além de agredir, agiu de forma premeditada, em concurso de agente, havendo liame subjetivo prévio aos fatos, unindo à conduta do réu Eliezer, justamente para o cometimento do crime. Nota-se, portanto, é nítida a premeditação. Assim, elevo a pena em 02 (dois) meses. Não há antecedentes. Não há informações nos autos quanto à personalidade e à conduta social. Os motivos relacionam-se aos desentendimentos patrimoniais e afetivos decorrentes do fim do relacionamento do réu Eliezer e a ofendida, o que já é inerente ao contexto de violência doméstica. Às circunstâncias do crime merecem destaque, pela forma como a vítima foi emboscada e agredida em via pública. Portanto, elevo a pena em 02 (dois) meses. As consequências são normais ao tipo, vez que
houveram
lesões leves. A vítima em nada contribuiu com os fatos. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) meses de reclusão.

Contudo, observa-se que a quantidade de pena exasperada se mostra desproporcional ao caso concreto e não guarda consonância com os critérios doutrinários e jurisprudenciais usualmente adotados, seja pela fração de 1/6 sobre a pena mínima, seja pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. OMISSÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
3. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/4 para cada vetorial negativada sem motivação suficiente. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 964972 SP 2024/0456208-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

Diante disso, mantém-se a valoração negativa de
dua
s circunstâncias judiciais, mas aplica-se, para cada uma, a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 3 meses, resultando em um acréscimo de 15 dias por vetorial negativada, totalizando 30 dias de aumento. Assim, a pena-base deve ser fixada em 4
(quatro)
meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos
arts
. 61 e 65 do Código Penal, verifica-se a inexistência de atenuantes reconhecidas pelo juízo a quo e a consideração da agravante genérica prevista no art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), que resultou no acréscimo de 3 (três) meses à pena-base. Contudo, a fração de aumento aplicada mostra-se excessiva, devendo ser ajustada aos parâmetros usualmente adotados pelos tribunais, quais sejam, 1/6 sobre a pena-base.

Por outro lado, tendo a acusada admitido ter agredido a vítima, ainda que sob motivo diverso daquele demonstrado nos autos, tal relato foi utilizado para fundamentar a decisão condena
tória
, fazendo jus, portanto, à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, em conformidade com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do seguinte precedente:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO APLICADA POR SER QUALIFICADA. ENTENDIMENTO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DEVIDO DA ATENUANTE.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
[...]

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a confissão qualificada, quando utilizada para fundamentar a condenação, incide como atenuante, conforme a Súmula n. 545 do STJ.
(STJ - REsp: 2159546 TO 2024/0274592-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Dessa forma, considerando-se a incidência simultânea da agravante e da atenuante, ambas com o mesmo peso de 1/6, os efeitos se neutralizam, razão pela qual a pena intermediária permanece fixada em 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, relativa à análise das causas de aumento e de diminuição da pena, verifica-se que não incide nenhuma delas no caso em apreço. Assim, torno definitiva a pena em 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o réu faria jus ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do art. 59 do mesmo diploma legal. Entretanto, foi-lhe fixado o regime inicial aberto, e a adequação para regime mais gravoso configuraria
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

4. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal. Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus.
(
AgRg
no HC n. 988.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.).

Assim, mantém-se o regime inicial aberto, em observância à vedação à
reformatio in pejus
.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que o réu não faz jus a tal benefício, uma vez que o delito foi cometido mediante violência contra pessoa, em especial contra mulher, circunstância que atrai a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, bem como a orientação firmada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Logo, fixa-se a pena em 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Jandira Terezinha Barbosa Martins

Na primeira fase da dosimetria da pena, etapa em que se fixa a pena-base mediante a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o juízo
a quo
valorou negativamente, de forma acertada, dois vetores, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença:

culpabilidade da conduta é acentuada, extrapolando o tipo penal. A ré, além de agredir, agiu de forma premeditada, em concurso de agente, havendo liame subjetivo prévio aos fatos, unindo à conduta do réu Eliezer, justamente para o cometimento do crime. Nota-se, portanto, é nítida a premeditação. Assim, elevo a pena em 02 (dois) meses. Não há antecedentes. Não há informações nos autos quanto à personalidade e à conduta social da ré. Os motivos relacionam-se aos desentendimentos patrimoniais e afetivos decorrentes do fim do relacionamento do réu Eliezer e a ofendida, o que já é inerente ao contexto de violência doméstica. Às circunstâncias do crime merecem destaque, pela forma como a vítima foi emboscada e agredida em via pública. Portanto, elevo a pena em 02 (dois) meses. As consequências são normais ao tipo, vez que
houveram
lesões leves. A vítima em nada contribuiu com os fatos. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) meses de reclusão.

Contudo, observa-se que a quantidade de pena exasperada se mostra desproporcional ao caso concreto e não guarda consonância com os critérios doutrinários e jurisprudenciais usualmente adotados, seja pela fração de 1/6 sobre a pena mínima, seja pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. OMISSÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
3. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/4 para cada vetorial negativada sem motivação suficiente. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC: 964972 SP 2024/0456208-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025).

Diante disso, mantém-se a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, mas aplica-se, para cada uma, a fração de 1/6 sobre a pena mínima de 3 meses, resultando em um acréscimo de 15 dias por vetorial negativada, totalizando 30 dias de aumento. Assim, a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas nos
arts
. 61 e 65 do Código Penal, verifica-se a inexistência de atenuantes reconhecidas pelo juízo
a quo
e a consideração da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica), que resultou no acréscimo de 3 (três) meses à pena-base. Contudo, a fração de aumento aplicada mostra-se excessiva, devendo ser ajustada aos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, quais sejam, 1/6 sobre a pena-base.

Assim, aplicando-se tal fração à pena-base de 4 (quatro) meses de reclusão, obtém-se acréscimo de 20 (vinte) dias, fixando-se a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, relativa à análise das causas de aumento e de diminuição da pena, verifica-se que não incide nenhuma delas no caso em apreço. Assim, torno definitiva a pena em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o réu faria jus ao regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do art. 59 do mesmo diploma legal. Entretanto, foi-lhe fixado o regime inicial aberto, e a adequação para regime mais gravoso configuraria
reformatio in pejus
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

4. Embora o paciente seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal. Contudo, deve ser mantido o regime semiaberto, com fundamento na regra non reformatio in pejus.
(
AgRg
no HC n. 988.687/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.).

Assim, mantém-se o regime inicial aberto, em observância à vedação à
reformatio in pejus
.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que o réu não faz jus a tal benefício, uma vez que o delito foi cometido mediante violência contra pessoa, em especial contra mulher, circunstância que atrai a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, bem como a orientação firmada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Logo, fixa-se a pena em 4 (quatro) meses e 20
(vinte)
dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito: (i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da corré Jandira Terezinha Barbosa Martins
, para adequar a pena para 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto; (
ii
)
NEGO PROVIMENTO ao recurso dos corréus
Eliezio
Alves de Araújo e Maria Janete Barbosa Martins
Gularte
, procedendo, todavia, à correção,
de ofício
, da dosimetria da pena, para fixá-la em 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, quanto à corré, e em 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, também em regime inicial aberto, quanto ao corréu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025